Tribunal: TJSP
Processo: 0001688-48.2015.8.26.0106
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-23
Data de publicação: 2021-01-23

Ementa:
Apelação. Embriaguez ao volante e lesão corporal culposa na condução de veículo automotor. Preliminar de nulidade. Inocorrência. Mérito. Materialidade e autoria bem comprovadas. Desclassificação para infrações administrativas. Impossibilidade. Condenação mantida. Lesões corporais em três vítimas. Concurso formal de crimes caracterizado. Concurso material entre as lesões corporais e o crime de

Ementa:
Apelação. Embriaguez ao volante e lesão corporal culposa na condução de veículo automotor. Preliminar de nulidade. Inocorrência. Mérito. Materialidade e autoria bem comprovadas. Desclassificação para infrações administrativas. Impossibilidade. Condenação mantida. Lesões corporais em três vítimas. Concurso formal de crimes caracterizado. Concurso material entre as lesões corporais e o crime de embriaguez ao volante. Regime inicial aberto mantido. Substituição por restritivas de direitos mantida. Justiça gratuita. Apreciação pelo Juízo das Execuções. Recurso defensivo não provido.